Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009138-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO BASSOTTO - CPF: 973.071.300-68 (ADVOGADO), DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA - CNPJ: 41.375.870/0001-22 (AGRAVANTE), EDIVALDO DOS SANTOS - CPF: 987.065.271-91 (AGRAVANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (AGRAVADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, em execução fundada em contrato de honorários advocatícios, indeferindo pedido de desbloqueio e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de análise de pedido de efeito suspensivo em embargos à execução; (ii) saber se houve violação ao contraditório em razão de alegada decisão sigilosa; (iii) saber se há negativa de prestação jurisdicional; e (iv) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis em razão de sua natureza e destinação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de apreciação do efeito suspensivo não configura nulidade, pois os embargos à execução não estavam aptos ao conhecimento, diante da ausência de pressupostos formais, sendo inviável a análise do mérito, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. 4. O efeito suspensivo aos embargos não é automático e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, especialmente a garantia do juízo, inexistente no caso. 5. A alegação de violação ao contraditório não se sustenta, pois eventual restrição de acesso à decisão foi posteriormente regularizada, inexistindo demonstração de prejuízo concreto. 6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta, de forma suficiente, as questões essenciais, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos das partes. 7. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente de testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/1994, sendo válida a execução. 8. A natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, especialmente quando ausente prova robusta da natureza absolutamente impenhorável dos valores constritos. 9. A mera alegação de capital de giro ou necessidade operacional da empresa não afasta a penhora, sendo indispensável comprovação específica da destinação dos recursos, o que não ocorreu. 10. A constrição de ativos financeiros observa a ordem legal de preferência (art. 835, I, do CPC), inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, não sendo automática. 2. A ausência de pressupostos formais dos embargos impede a análise do pedido de efeito suspensivo, sem configurar nulidade. 3. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente de testemunhas. 4. A impenhorabilidade de valores exige comprovação específica e não prevalece, em regra, frente a crédito de natureza alimentar. 5. A alegação genérica de capital de giro não afasta a penhora de ativos financeiros
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 300, 489, § 1o, IV, 833, 835, I, e 919, § 1o; Lei no 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2049334/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.06.2022; TJMT, AI no 1035181-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA e EDIVALDO DOS SANTOS,
contra a decisão interlocutória que manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 1084546-88.2025.8.11.0041) movida por
SILVANA ALVES DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e manteve a constrição judicial.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, sob o argumento que os contratos de honorários advocatícios que embasam a presente execução constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Quanto às demais alegações dos executados, a decisão considerou que demandam dilação probatória, não sendo cognoscíveis pela via eleita. A decisão determinou o prosseguimento da execução e deferiu o pedido da exequente para bloqueio de ativos financeiros dos executados via SISBAJUD, na modalidade teimosinha com repetição automática por 30 dias, até o limite do valor atualizado da execução (R$ 34.836,31).

Os agravantes alegam que a decisão recorrida é manifestamente nula e ilegal por múltiplas razões processuais e materiais. Sustentam que a decisão ignorou por completo a existência de Embargos à Execução (processo no 1096575-73.2025.8.11.0041) com pedido expresso de efeito suspensivo, pendente de apreciação. Argumentam que houve fundamentação em decisão sigilosa não juntada aos autos principais, cerceando o direito de defesa, esta não aparece no PJE e tampouco foi juntada nos autos ou disponibilizada para o executado até o momento. Alegam ainda que não houve análise do mérito dos argumentos de defesa, como a exceção do contrato não cumprido, e que foi mantido o sigilo de atos processuais sem qualquer justificativa legal.

Invocam três fundamentos principais de nulidade: primeiro, a nulidade absoluta por omissão na análise do pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução opostos, o juízo a quo incorreu em flagrante
error in procedendo
, suprimindo uma etapa essencial da defesa e violando o devido processo legal.

Segundo, a nulidade por fundamentação em decisão sigilosa e violação ao contraditório, argumentando que é princípio basilar do direito que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão que não conhece e que a ausência de publicidade do ato (art. 93, IX, CF) e a impossibilidade de acesso à sua fundamentação ferem de morte o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Terceiro, a negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise do mérito, sustentando que a ausência de fundamentação e de enfrentamento dos argumentos da parte configura negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Sustentam ainda a ilegalidade material da penhora por impenhorabilidade dos valores, alegando que o ato de constrição também é materialmente ilegal, pois atingiu verbas e conta corrente absolutamente impenhoráveis, essenciais à subsistência dos Executados e à continuidade da atividade empresarial. Comprovam através de documentos anexados que os valores bloqueados constituem capital de giro da empresa, destinado ao pagamento de salários, tributos e despesas operacionais básicas, cuja constrição ameaça diretamente a sobrevivência da pessoa jurídica. Demonstram que a empresa possui obrigações mensais recorrentes com seus funcionários que totalizam um valor líquido de R$ 15.005,49 (competência 01/2026) e que o bloqueio integral desses valores e das contas que entram os valores destinados para tal finalidade, paralisa a atividade empresarial, impedindo o pagamento de funcionários e o cumprimento de obrigações essenciais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a decisão agravada com o imediato desbloqueio de todos os valores constritos nas contas dos Agravantes, impedimento de novos bloqueios e imediato desbloqueio das contas dos agravantes para livre movimentação financeira. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade absoluta do ato de bloqueio e de todos os atos processuais dele decorrentes (devolução dos valores penhorados, impedimento de novos bloqueios e liberação das contas bancárias para livre movimentação), determinando a suspensão de qualquer ato executório até o julgamento final dos Embargos à Execução e da Exceção de Pré-Executividade, com a devida publicidade de todas as decisões.

Tutela recursal indeferida no id. 352676897.

Em contrarrazões (id. 358059395), a parte agravada
SILVANA ALVES DE SOUZA
refuta integralmente os argumentos recursais, sustentando preliminarmente a inexistência de nulidade por ausência de análise do efeito suspensivo. Argumenta que os embargos à execução não se encontravam aptos à apreciação, uma vez que pendentes de regularização, especialmente quanto ao recolhimento das custas processuais. Esclarece que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada, tendo o juízo, na mesma oportunidade, determinado a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. Sustenta que, nos termos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo não decorre automaticamente da oposição dos embargos, dependendo de decisão expressa do juízo mediante demonstração dos requisitos legais.

Quanto à alegada violação ao contraditório, a agravada argumenta que eventual restrição de acesso foi posteriormente regularizada, com plena disponibilização da decisão às partes, inexistindo qualquer prejuízo efetivo à defesa. Sustenta que a alegação de decisão sigilosa não se sustenta, tratando-se de mera narrativa desprovida de comprovação concreta, esclarecendo que eventual sigilo temporário da decisão não configura qualquer ilegalidade, constituindo medida legítima para garantir a efetividade da constrição e evitar a dilapidação patrimonial prévia pelo executado.

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, a agravada defende que a decisão agravada enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes, notadamente o reconhecimento da validade do título executivo, a análise da exceção de pré-executividade e a manutenção da constrição patrimonial. Argumenta que o simples inconformismo da parte com o resultado da decisão não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

Relativamente à validade do contrato de honorários como título executivo, a agravada sustenta a correção da decisão ao reconhecer a exequibilidade do contrato de honorários advocatícios. Fundamenta sua posição nos termos do artigo 24 da Lei número 8.906/94, segundo o qual o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de testemunhas.

Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, a agravada argumenta que o crédito executado possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser utilizada para afastar a satisfação de crédito de mesma natureza alimentar. Argumenta que os agravantes não comprovaram, de forma específica e individualizada, que os valores constritos possuem natureza absolutamente impenhorável, salarial ou alimentar, tampouco demonstraram que se destinam exclusivamente ao pagamento de salários.

A agravada esclarece que a mera alegação genérica de que se trata de valores de capital de giro não é suficiente para afastar a penhora, sendo indispensável prova robusta e inequívoca. Sustenta que a execução visa à satisfação de crédito legítimo, sendo a constrição limitada ao valor do débito, inexistindo qualquer demonstração de abuso, excesso ou ilegalidade. Argumenta ainda que não há qualquer vedação legal à constrição de ativos financeiros de pessoa jurídica, inexistindo blindagem patrimonial fundada em alegações de dificuldade financeira.

Por fim, a agravada defende que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que as alegações recursais carecem de respaldo jurídico e probatório. Argumenta que o perigo de dano foi alegado de forma genérica, sem comprovação concreta de prejuízo irreparável, destacando que o crédito executado possui natureza alimentar, o que reforça a necessidade de efetividade da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DSD CONSTRUÇÕES RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA e EDIVALDO DOS SANTOS,
contra a decisão interlocutória que manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 1084546-88.2025.8.11.0041) movida por
SILVANA ALVES DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e manteve a constrição judicial.

O processo executivo tem origem no contrato de prestação de serviços de assessorial jurídica mensal, no valor de R$ 2.250,00 no qual os executados deixaram de adimplir as parcelas com vencimentos nos meses de 10/2024, 11/2024, 12/2024 e 01/2025.

Sobre a alegada nulidade por ausência de análise do efeito suspensivo, conforme se extrai dos próprios autos, os embargos à execução no

1096575-73.2025.8.11.0041, não se encontravam aptos à apreciação judicial, uma vez que pendentes de regularização quanto ao recolhimento das custas processuais. Esta circunstância, por si só, impedia qualquer análise meritória da peça defensiva, incluindo eventual pedido de efeito suspensivo.

O sistema processual civil brasileiro estabelece, no artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que o efeito suspensivo aos embargos à execução não é automático, dependendo de decisão expressa do magistrado mediante demonstração cumulativa dos requisitos legais.

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

A ausência de pressupostos formais para processamento dos embargos constitui óbice intransponível à concessão de qualquer efeito suspensivo, não configurando omissão judicial a ausência de pronunciamento específico sobre questão prejudicada.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1o, do CPC. 4
. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025. (N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo. Na ausência destes elementos, a suspensão não deve ser concedida, mantendo-se o regular prosseguimento da execução.

Sobre a alegação de violação ao contraditório por suposta decisão sigilosa também não prospera. O contraditório, enquanto garantia constitucional fundamental, exige que as partes tenham conhecimento dos atos processuais e oportunidade de manifestação sobre eles. Todavia, eventual restrição temporária de acesso a determinadas decisões não configura violação a este princípio quando posteriormente regularizada com plena disponibilização às partes.

A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido, justificando medidas cautelares que impeçam a dilapidação patrimonial pelo devedor. O sigilo temporário de decisões que determinam constrições patrimoniais representa medida legítima e amplamente admitida pela jurisprudência, desde que não cause prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, eventual restrição de acesso foi posteriormente regularizada, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa dos executados. A mera alegação genérica de decisão sigilosa, desacompanhada de comprovação específica de dano, não é suficiente para caracterizar violação ao contraditório.

A terceira alegação dos agravantes também carece de fundamento. A prestação jurisdicional se caracteriza pela análise e decisão das questões submetidas ao Poder Judiciário, não se confundindo com o acolhimento das pretensões das partes. O magistrado não está obrigado a acolher todos os argumentos apresentados, mas sim a enfrentá-los de forma suficiente e fundamentada.

A decisão recorrida analisou adequadamente as questões relevantes, pronunciando-se sobre a validade do título executivo, a exceção de pré-executividade e a manutenção da constrição patrimonial. O simples inconformismo com o resultado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, sendo necessária a demonstração de omissão específica sobre questão essencial ao deslinde da causa.

No que tange a validade do contrato de honorários como título executivo extrajudicial encontra amparo no artigo 24 da Lei 8.906/94, que expressamente estabelece esta qualificação jurídica. A legislação específica da advocacia confere aos contratos de honorários força executiva independentemente da presença de testemunhas, constituindo exceção ao regime geral dos títulos executivos extrajudiciais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS . TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas"
. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade. 3 . A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a executividade dos contratos de honorários advocatícios, considerando-os instrumentos suficientes para embasar a execução forçada. Esta orientação decorre da natureza alimentar dos honorários advocatícios e da necessidade de proteção da categoria profissional.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei no 8 .906/1994.
A atuação administrativa é válida quando expressamente prevista no contrato e comprovada nos autos. A alegação de excesso de execução exige prova pré-constituída e não comporta apreciação em sede de exceção de pré-executividade.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351819120258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

A questão central do presente recurso reside na alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Esta alegação não merece acolhimento por diversas razões que se complementam e reforçam mutuamente.

Primeiramente, deve-se considerar a natureza alimentar do crédito executado. Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, conforme expressamente reconhecido pelo artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. Esta característica especial confere aos honorários advocatícios proteção jurídica equivalente àquela dispensada aos alimentos propriamente ditos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser utilizada para impedir o pagamento de créditos de natureza alimentar. Quando o crédito executado possui a mesma natureza alimentar dos bens que se pretende proteger, prevalece o interesse na satisfação do direito do credor.

Esta orientação encontra fundamento no princípio da proporcionalidade e na necessidade de evitar situações paradoxais em que a proteção de verbas alimentares impediria o pagamento de créditos de idêntica natureza. A aplicação literal da impenhorabilidade, sem consideração da natureza do crédito executado, conduziria a resultados manifestamente injustos e contrários aos valores constitucionais.

Ademais, os agravantes não demonstraram, de forma específica e individualizada, que os valores constritos possuem natureza absolutamente impenhorável. A mera alegação genérica de que se tratam de valores de capital de giro não é suficiente para afastar a penhora, sendo indispensável prova robusta e inequívoca da destinação exclusiva dos recursos para pagamento de salários ou outras verbas de natureza alimentar.

A constrição realizada observou rigorosamente a ordem legal prevista no artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo o dinheiro o primeiro bem sujeito à penhora. Não há qualquer vedação legal à constrição de ativos financeiros de pessoa jurídica, inexistindo blindagem patrimonial fundada em alegações genéricas de dificuldade financeira.

Por fim, não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para eventual concessão de tutela de urgência recursal. A probabilidade do direito não foi demonstrada pelos agravantes, uma vez que suas alegações carecem de respaldo jurídico e probatório consistente.

O perigo de dano foi alegado de forma genérica, sem comprovação concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ao contrário, o crédito executado possui natureza alimentar, o que reforça a necessidade de efetividade da execução e a prevalência do interesse do credor na satisfação de seu direito.

No caso vertente, conforme já apreciado, não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Os argumentos recursais, embora tecnicamente elaborados, não evidenciam ilegalidade manifesta na decisão combatida, tampouco os agravantes comprovaram de forma concreta o alegado risco de dano irreparável.

A mera alegação de comprometimento do capital de giro ou da capacidade de subsistência, desacompanhada de prova documental específica, não se afigura suficiente para justificar a suspensão de atos executivos regularmente deferidos.

A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau demonstra adequada análise dos elementos fático-jurídicos presentes nos autos, aplicando corretamente os critérios estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026